Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-90.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Revisão contratual. Alegação de que a utilização de Tabela Price como método de reajuste afronta a legislação consumerista. Sentença de improcedência. Manutenção em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão quanto à observação da Lei de Usura e de súmula do STF. Não configurada. Inexistência dos vícios imputados.
Não se

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Revisão contratual. Alegação de que a utilização de Tabela Price como método de reajuste afronta a legislação consumerista. Sentença de improcedência. Manutenção em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão quanto à observação da Lei de Usura e de súmula do STF. Não configurada. Inexistência dos vícios imputados.
Não se vislumbra a prática de anatocismo. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo André, em
que é embargante ROSIMILE FREIRE LOULA, é embargado FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002 -Voto no 28243 L
2
VOTO No 28243
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002
EMBARGANTE: ROSIMILE FREIRE LOULA
EMBARGADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ (A): MARCIO BONETTI
Embargos de declaração em apelação cível. Revisão
contratual. Alegação de que a utilização de Tabela Price
como
método
de
reajuste
afronta
a
legislação
consumerista. Sentença de improcedência. Manutenção
em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de
omissão quanto à observação da Lei de Usura e de
súmula do STF. Não configurada. Inexistência dos vícios
imputados.
Não se vislumbra a prática de anatocismo. Ausência de
dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão
de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível,
opostos pela autora contra V. Acórdão de fls. 546/550, sob alegação de
omissão acerca da ausência de análise quanto à aplicação da Lei de Usura e
da Súmula 121 do STF ao presente caso. Ademais, prequestiona a matéria
debatida.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando pela rejeição dos
embargos (fls.08/13).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002 -Voto no 28243 L
3
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma
logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda
de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados,
visto que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
No que pertine ao presente recurso, assim restou
decidido no Acórdão embargado:
"A autora se insurge em relação à cláusula terceira do contrato
(fls. 20) que prevê o reajuste das parcelas por encargos
mensais e sucessivos calculado segundo a Tabela Price.
No caso, inexistente no contrato, especialmente no que
tange aos aspectos destacados pela autora, abusividade,
onerosidade excessiva, falta de clareza no pactuado,
desproporcionalidade ou qualquer circunstância que
justifique revisão do débito à luz da legislação consumerista.
Não há ilegalidade na pactuação de atualização monetária
das prestações de amortização e juros pela aplicação da
Tabela Price, a qual não se confunde com atualização
monetária, porque é a decomposição de um valor principal
ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de
juros pactuada, também decomposta ao longo do prazo
contratual. É, enfim, a amortização do principal e juros,
tendo por finalidade a eliminação ao término do contrato
de qualquer valor a título de resíduo.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002 -Voto no 28243 L
4
E se não houvesse o processo inflacionário, nenhum
questionamento adviria da aplicação da Tabela Price, pois
nenhuma diferença ou resíduo remanesceria.
Não
havendo
ilegalidade,
irregularidade
ou
inconstitucionalidade nas cláusulas contratuais, não há que se
falar em revisão do contrato, prevalecendo o princípio da
autonomia da vontade e o da força obrigatória ("pacta sunt
servanda").
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Não é ilegal a utilização da tabela Price para o cálculo das
prestações da casa própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das parcelas de seu
financiamento" (REsp 755.340 - MG - Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA - 2a Turma - j. 11/10/2005, in DJ
20/02/2006, p. 309).
Nessas condições, não há como acolher os pedidos
formulados na inicial."
[sem realces no original]
Convém observar, portanto, que ao contrário do alegado,
a decisão ora atacada analisou devidamente a tese aventada pela autora;
contudo, não há como acolher a pretensão apresentada, pois não restou
demonstrada a prática de anatocismo.

Pela parte requerida foram demonstrados os encargos
cobrados e a forma da amortização utilizada, de modo que os juros incidem
sobre o saldo devedor e não juros sobre juros.
Verifica-se, assim, que não há vícios a serem sanados,
mas mera intenção da parte em demonstrar seu inconformismo com a decisão
que não converge em direção aos seus próprios interesses. Contudo, esse não
é o caminho adequado para nova discussão do mérito.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002 -Voto no 28243 L
5
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda
que para fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração
respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação a artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009348-90.2015.8.26.0554/50002 -Voto no 28243 L
6